Tribunal: STJ
Processo: 0807249-31.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218260 - PA(2025/0225608-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SILVIO KOS BURLAMAQUI DE MIRANDA
AGRAVANTE
: BRUNA ALMEIDA KOS MIRANDA
AGRAVANTE
: NICOLE COTELESSE DA COSTA KOS MIRANDA
ADVOGADOS
: EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO - PA011816
ANDRE SILVA TOCANTINS - PA015381
GABRIELLA CASANOVA ATAIDE DOS SANTOS - PA027216
JAMILLA COELHO MENDES - PA030691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA POR QUEBRA DE
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA
CRISTALINA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de ilicitude da prova por quebra da cadeia de custódia e
violação de prerrogativa da advocacia são matérias que, no caso
específico, dependem de dilação probatória e exame exaustivo dos
autos, providências inviáveis na via estreita do habeas corpus. A
questão da ilicitude e a confiabilidade da prova devem ser resolvidas na
fase instrutória e na sentença, e não na fase inicial do
.
writ
2. A tese de decadência do direito de representação pelo crime de
estelionato só pode ser analisada no habeas corpus em situações de
evidência cristalina. No caso, a constatação de que o direito decaiu não
se afigura presente de forma inequívoca.
3. O presente agravo demonstra mero inconformismo com a decisão
desfavorável, não trazendo fatos novos ou teses jurídicas diversas.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56337486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2da92a43-02dc-4839-bb5c-1e8683ac728c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2da92a43-02dc-4839-bb5c-1e8683ac728c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218260 - PA(2025/0225608-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SILVIO KOS BURLAMAQUI DE MIRANDA
AGRAVANTE
: BRUNA ALMEIDA KOS MIRANDA
AGRAVANTE
: NICOLE COTELESSE DA COSTA KOS MIRANDA
ADVOGADOS
: EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO - PA011816
ANDRE SILVA TOCANTINS - PA015381
GABRIELLA CASANOVA ATAIDE DOS SANTOS - PA027216
JAMILLA COELHO MENDES - PA030691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA POR QUEBRA DE
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA
CRISTALINA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de ilicitude da prova por quebra da cadeia de custódia e
violação de prerrogativa da advocacia são matérias que, no caso
específico, dependem de dilação probatória e exame exaustivo dos
autos, providências inviáveis na via estreita do habeas corpus. A
questão da ilicitude e a confiabilidade da prova devem ser resolvidas na
fase instrutória e na sentença, e não na fase inicial do
.
writ
2. A tese de decadência do direito de representação pelo crime de
estelionato só pode ser analisada no habeas corpus em situações de
evidência cristalina. No caso, a constatação de que o direito decaiu não
se afigura presente de forma inequívoca.
3. O presente agravo demonstra mero inconformismo com a decisão
desfavorável, não trazendo fatos novos ou teses jurídicas diversas.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56024750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:54
Código de Controle do Documento: eee099e7-5c11-49ce-be0c-84339e568c58

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
SILVIO KOS BURLAMAQUI DE MIRANDA, BRUNA ALMEIDA
KOS MIRANDA e NICOLE COTELESSE DA COSTA KOS MIRANDA
interpõem agravo regimental contra decisão monocrática em que neguei
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
Consta dos autos que os agravantes foram denunciados pela prática, em
tese, dos crimes previstos nos arts. 288 do Código Penal e 1o, §4o, da
bem como, em relação ao primeiro recorrente, nos arts. 171 e
Lei n. 9.613/1998,
297, ambos do Código Penal.
Os agravantes reiteram que há ilicitude da prova por quebra de cadeia de
custódia, violação de prerrogativa do advogado, e que se operou a decadência do
direito de representação pelo crime de estelionato.
Pleiteiam, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelos agravantes, entendo que não
lhes assiste razão.
As razões utilizadas para negar provimento ao recurso estão de acordo
com o entendimento desta Corte. O presente agravo demonstra mero
inconformismo com a decisão exarada, uma vez que os agravantes não trouxeram
fatos novos ou teses jurídicas diversas das analisadas na resolução deliberada.
Embora os agravantes aleguem ilicitude da prova por quebra de cadeia
de custódia e violação de prerrogativa e que se operou a decadência do direito de
representação pelo crime de estelionato, a decisão em que neguei provimento ao
recurso está devidamente fundamentada nos termos que seguem (fls. 868-876,

destaquei):
Documento eletrônico VDA56024750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:54
Código de Controle do Documento: eee099e7-5c11-49ce-be0c-84339e568c58

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
eventuais "irregularidades constantes da cadeia de custódia
devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos
produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável
" (HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
653.515/RJ,
.
1/2/2022)
Assim, nessa linha de raciocínio, "a mera inobservância do
procedimento de cadeia de custódia previsto CPP não
acarreta, automaticamente, a imprestabilidade das provas
colhidas; a consequência processual dependerá da análise do
" (
Rel. Min. Teodoro Silva
caso concreto
REsp n. 2.024.992/SP,
Santos , 6a T., j.
.
5/3/2024)
[...]
Observo que não há notícia de que o feito tenha sido
sentenciado, pelo que não se pode, de antemão, concluir pela
No caso concreto,
perda de fiabilidade do material probatório.
verifica-se que a alegação de violação à cadeia de custódia parte
da ausência de informações detalhadas quanto a lacres, invólucros
e trâmites formais de movimentação dos aparelhos celulares
apreendidos.
No entanto, não se constata, até o momento, nenhum elemento
objetivo que indique violação da integridade dos dados
extraídos ou adulteração do conteúdo probatório.
Ao contrário, os relatórios constantes nos autos registram a
origem dos vestígios, a vinculação aos equipamentos e o método
de extração utilizado, além de contar com a descrição do
procedimento
técnico
empregado
no
Núcleo
Forense
Computacional e Investigação Cibernética do Ministério Público
do Estado do Pará.
Além disso, deve-se destacar que o feito ainda não foi
sentenciado e foi oportunizada à defesa a complementação da
resposta à acusação após a juntada de novos documentos pelo
Essa medida, adotada pelo próprio juízo de
Ministério Público.
origem, reforça o respeito ao contraditório e à ampla defesa,
permitindo que eventuais questionamentos sobre a higidez das
provas sejam desenvolvidos em momento oportuno, com o devido
suporte técnico e fático. Assim, não se justifica o
reconhecimento
antecipado
da
nulidade
ou
da
imprestabilidade das provas digitais, sobretudo diante da
ausência de demonstração concreta de prejuízo processual.
Portanto, diante da ausência de evidência de violação material
à integridade das provas e da possibilidade de sua plena
análise durante a instrução, não há falar em ilicitude ou
A prova permanece, até o
nulidade a ser reconhecida de plano.
Documento eletrônico VDA56024750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:54
Código de Controle do Documento: eee099e7-5c11-49ce-be0c-84339e568c58

momento, válida e passível de valoração; cabe à sentença
esclarecer eventuais dúvidas quanto a sua confiabilidade ou sua
autenticidade.
Ademais, a defesa não comprovou efetivo prejuízo na alegada
ausência de acompanhamento da diligência ou na qualificação do
profissional. Não se pode pressupor, sem prova, eventual má-fé
dos agentes públicos no manuseio dos elementos probatórios
.
por eles recebidos
A propósito, o STJ entende que não é necessário que dados de
comunicação sejam analisados por peritos oficiais, pois não há
exigência legal nesse sentido. Exemplificativamente:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
DEGRAVAÇÃO
INTEGRAL. DESNECESSIDADE. AUTENTICIDADE DAS
GRAVAÇÕES. REGRA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há
necessidade de degravação dos diálogos em sua integridade por
peritos oficiais, visto que a
não faz qualquer
Lei 9.296/96
exigência nesse sentido.
2. Não há também na lei qualquer orientação no sentido de que
devem ser periciadas as gravações realizadas, com a finalidade de
demonstrar sua genuinidade e intangibilidade, pois a regra é que
sejam idôneas.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RMS n.
Rel. Ministra Maria Thereza de
28.642/PR.
Assis Moura. 6a T. DJe 2/8/2011)
Acrescente-se que as provas sempre deverão ser analisadas de
modo contextualizado, em conjunto com o acervo probatório
reunido nos autos.
Sendo assim, é inviável o acolhimento imediato da tese de
ilicitude da prova, mormente ao se considerar a via estreita do
habeas corpus.
[...]
Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram que uma das
vítimas da empreitada criminosa manifestou expresso
interesse na apuração dos fatos. Ressalto que a lei não exige
estrita formalidade para o exercício do direito de
representação pelo ofendido.
Em relação às outras vítimas, a Corte local não se pronunciou,
de modo que o STJ não pode, portanto, conhecer diretamente
da matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância.
De toda forma, a correta identificação de todas e eventuais
Documento eletrônico VDA56024750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:54
Código de Controle do Documento: eee099e7-5c11-49ce-be0c-84339e568c58

vítimas é matéria que diz estrito respeito ao mérito e demanda
profunda análise das provas, motivo pelo qual é inviável a
prematura extinção do feito conforme requerido pela defesa,
especialmente ao se considerar a via estreita do habeas corpus.

Assim, conforme consignado na decisão agravada, a ilicitude da prova
por quebra de cadeia de custódia e violação de prerrogativa alegadas são
matérias que, no caso específico, dependem de dilação probatória e de um
exame exaustivo dos autos, providências inviáveis no âmbito do recurso em
.
habeas corpus
Ademais, incumbe à instrução processual adentrar à produção de outros
elementos de prova que poderão ser valorados ao final na sentença, portanto, é na
fase instrutória e na sentença que a questão da ilicitude deve ser resolvida, e não na
fase inicial do
.
writ
Bem assim, a tese de que ocorreu a decadência em decorrência da
ausência de representação da vítima do crime de estelionato só pode ser analisada
no habeas corpus em situações de evidência cristalina. Conforme o exposto na
decisão agravada, no caso dos autos, a constatação de que o direito de
.
representação decaiu não se afigura presente de forma inequívoca
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56024750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:54
Código de Controle do Documento: eee099e7-5c11-49ce-be0c-84339e568c58

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 218.260 / PA
Número Registro: 2025/0225608-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
062024000000657
08072493120258140000
08228991620248140401
08242181920248140401
62024000000657 8072493120258140000 8228991620248140401 8242181920248140401
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SILVIO KOS BURLAMAQUI DE MIRANDA
RECORRENTE : BRUNA ALMEIDA KOS MIRANDA
RECORRENTE : NICOLE COTELESSE DA COSTA KOS MIRANDA
ADVOGADOS
: EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO - PA011816
ANDRE SILVA TOCANTINS - PA015381
GABRIELLA CASANOVA ATAIDE DOS SANTOS - PA027216
JAMILLA COELHO MENDES - PA030691
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SILVIO KOS BURLAMAQUI DE MIRANDA
AGRAVANTE : BRUNA ALMEIDA KOS MIRANDA
AGRAVANTE : NICOLE COTELESSE DA COSTA KOS MIRANDA
ADVOGADOS : EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO - PA011816
Documento eletrônico VDA56314241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:00
Código de Controle do Documento: f1c48494-d405-4e1c-aadb-63ccd140981c

ANDRE SILVA TOCANTINS - PA015381
GABRIELLA CASANOVA ATAIDE DOS SANTOS - PA027216
JAMILLA COELHO MENDES - PA030691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:00
Código de Controle do Documento: f1c48494-d405-4e1c-aadb-63ccd140981c